Tribunal: TJBA
Processo: 8129495-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8129495-40.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PABLINE ALMEIDA COELHO e outros Advogado(s): GLEIDSON DAS VIRGENS SOUSA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s):MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, GLEIDSON DAS VIRGENS SOUSA ACORDÃO EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) ELABORADO UNILATERALMENTE. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DESVIO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança no valor de R$ 98.447,91 é legítima; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e o respectivo valor; (iii) determinar se há prova suficiente para o reconhecimento de danos materiais. 2. A cobrança fundada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária, sem perícia independente, sem contraditório e sem processo administrativo regular, é inválida e afronta o art. 5º, LV, da CF/1988 e o art. 14 do CDC. 3. A ausência de comprovação robusta de auto religamento ou de consumo irregular, associada à continuidade das leituras e pagamentos regulares, confirma a inexistência da dívida alegada. 4. A imposição de cobrança elevada e a ameaça de interrupção de serviço essencial, sem possibilidade de ampla defesa, configuram falha na prestação do serviço e dano moral, nos termos dos arts. 6º, VIII, e 14 do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC. 5. A majoração da indenização para R$ 10.000,00 é adequada, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e a jurisprudência consolidada em casos análogos. 6. Não havendo prova objetiva de prejuízo patrimonial efetivo, é incabível a condenação por danos materiais, nos termos do art. 373, I, do CPC. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n. 8129495-40.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes/apeladas PABLINE ALMEIDA COELHO e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.